Tribunal: TJDFT
Processo: 0720640-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE VINDICADA EM PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELO ENTRE PÚBLICO TITULAR DA PROPRIEDADE DO BEM. ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial de interdito proibitório e acolheu o pedido contraposto deduzido pelo ente público titular da propriedade da área na qual está localizado o imóvel objeto do litígio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a alegação de nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita, referente à abrangência da reintegração de posse; e (ii) avaliar a possibilidade de ser discutida a posse do imóvel litigioso por parte do ente público titular de seu domínio, considerando decisão anterior em ação possessória envolvendo particulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observado que o ente público titular da propriedade da área pública na qual se encontra localizado o imóvel objeto do litígio, ao ingressar no processo, na qualidade de litisconsorte passivo, tornou litigiosa a discussão a respeito da integralidade do terreno, o reconhecimento do direito à reintegração na posse da totalidade do imóvel não configura hipótese de julgamento extra petita, a despeito de a parte autora haver pretendido a proteção possessória em relação à metade do bem, sobretudo porque o desmembramento resultaria em 2 (duas) áreas com dimensão inferior à permitida para o módulo rural, o que vedado pela Lei Complementar no 803/2009.
4. Nos termos da Súmula no 637 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [o] ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio.
5. A sentença proferida em ação possessória proposta anteriormente envolvendo interesses de particulares não impede a reintegração de posse em favor do ente público titular da propriedade do bem.
6. Tendo em vista que a TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA comprovou documentalmente que o imóvel em litígio é integrante de seu patrimônio, sobre o qual exerce a posse independentemente da exteriorização de atos relacionados ao domínio, mostra-se correto o deferimento da proteção possessória em seu favor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. O ente público titular da propriedade de imóvel localizado em área pública pode pleitear proteção possessória, independentemente de decisão anterior em ação possessória entre particulares.
2. Não há julgamento extra petita quando a questão litigiosa abrange a integralidade do imóvel em disputa, sendo vedado o desmembramento do bem que contraria a legislação que estabelece a dimensão mínima do módulo rural.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 506; Lei Complementar no 803/2009, art. 77, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 637.